Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0701559-13.2021.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer e cobrança, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante, sob o fundamento de que seus rendimentos líquidos mensais são suficientes para pagar as despesas processuais. Compulsando os autos originários, verifico ter sido prolatada sentença (id. 124653475 dos autos na origem - no 0736707-53.2020.8.07.0001), o que, entretanto, tendo em vista o objeto do agravo, não necessariamente conduziria à perda do interesse recursal, mormente porque houve condenação da parte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Todavia, constato o recolhimento das custas iniciais, conforme ids. 113595886 e 113595877 na origem, sem qualquer ressalva nas petições anexadas (ids. 109845109 e 113595873 na origem). Logo, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. É que, ao recolher as custas iniciais, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: [...] 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. [...] (APC 2016.01.1.093974-3, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28.06.2017, DJe 06.07.2017. Negritado) [...] 1.1. Ademais, os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...]. (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) [...] 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019) Ademais, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Se assim o faz após interposto o recurso, no qual, no caso, não havia pedido liminar, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator